Tribunal: TJSP
Processo: 2205188-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2205188-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
ROLAMAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado
GILDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2205188-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22638
2
AGRAVO INTERNO. Decisão deste relator que indeferiu a
antecipação da tutela recursal requerida em agravo de
instrumento. Agravo de instrumento julgado nesta data,
tendo o respectivo acórdão encampado a decisão ora
agravada, tomando o seu lugar. Recurso prejudicado.
VOTO no 22638
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela Rolamar
Construções e Empreendimento Ltda. contra decisão (fls. 295/297 do
agravo de instrumento de número 2205188-58.2020.8.26.0000) que
denegou a tutela recursal requerida pela própria empresa agravante.
Pretende a recorrente a reversão da decisão para concessão do efeito
suspensivo ao agravo de instrumento.
FUNDAMENTAÇÃO
A despeito dos argumentos expostos, a apreciação
deste recurso resta prejudicada, dado o julgamento do agravo de
instrumento, nesta data, tornando superada a questão da concessão da
tutela recursal com fulcro no artigo 1.019 do Código de Processo Civil.
De fato, o presente agravo interno foi interposto
contra decisão, deste relator, que indeferiu a tutela recursal em sede de
agravo de instrumento. Mas referido agravo de instrumento foi hoje
julgado, tendo o respectivo acórdão encampado a decisão provisória aqui
atacada que, portanto, não mais produz efeitos.
DECISÃO
Diante do exposto, voto para que se tenha por
prejudicado o agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2205188-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22638
3
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)